Tribunal: TJSP
Processo: 2347005-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. MATÉRIA VENTILADA QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 917, III, DO CPC). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.